Tribunal: TJSP
Processo: 2263572-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA SUSPENDER PROVISORIAMENTE A EFICÁCIA DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PRECEDENTES - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.